Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721410-17.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RAQUEL DE BRITO SILVA GUEDES RECORRIDO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, C FACILITY LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA NO BOJO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.012, §3o, DO CPC. CONDOMÍNIO DE LOTE IRREGULAR. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CRIAÇÃO. DEVER DO CONDÔMINO. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) para condenar a primeira ré a promover a regularização do Condomínio perante o cartório de Registro de Imóveis, a fim de realizar a individualização das matrículas dos lotes a ele pertencentes no prazo de 90 (noventa) dias a contar da conclusão de todas as providências necessárias à realização da infraestrutura exigidas para o aludido trâmite, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia, até o limite do valor da causa; b) condenar solidariamente as rés a se absterem de impedir o livre acesso da parte autora às áreas de lazer e de uso comum do condomínio, devendo retirar, portanto, a exigência de "Estar em dia com suas obrigações condominiais" de seu aplicativo para as hipóteses de requerimento de prévia reserva para utilização, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia, até o limite do valor da causa. 1.1. Nesta via recursal, a autora pleitea a reforma da sentença. Preliminarmente, requerer a concessão de tutela de urgência para que seja estipulado o prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões referidos no Decreto 148/2020. No mérito, sustenta a irregularidade da sua filiação à associação e a taxa condominial abusiva. Assevera o dever de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 ante: a) a falta de individualização da matrícula; a) a sua inclusão indevida na Associação; c) a cobrança indevida da taxa de administração e d) a violação de dados pessoais. 2. Da tutela recursal. 2.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Inteligência do artigo 1.12, §3o, do CPC. 2.2. Jurisprudência: “(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Inteligência do artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. (...)” (07062266620238070013, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 31/3/2024). 3. Da associação de moradores. Da cobrança de taxa. 3.1. De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”, ou seja, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, a autora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. 3.2. Nesse contexto, todo adquirente ou residente em imóvel situado em condomínio irregular tem a obrigação de concorrer, efetivamente, para o custeio das atividades desenvolvidas pelo ente, voltadas para administração das áreas comuns e à disponibilização de serviços destinados e/ou utilizados pelos ocupantes das unidades autônomas. 3.3. Jurisprudência: "(...) 4. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade." (07009934520198070008, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJE: 16/12/2019.) 3.4. Por fim, vale ressaltar que a falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo. 3.5. Portanto, a responsabilidade da apelante ao pagamento das taxas condominiais na qualidade de condômino é presumida, ou seja, ainda que não conste no contrato de compra e venda do imóvel. 4. Do dano moral. 4.1. A inclusão da autora como associada, a cobrança e a majoração da taxa condominial estão amparadas pelo art. 36-A da Lei n. 6.766/1979 e art. 1.358-A do Código Civil, portanto não são atos ilícitos a ensejar a condenação por danos morais. 4.2. Jurisprudência: “(...) 3 - Danos morais. Não cabimento. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito (art. 186 do Código Civil). A inclusão do autor como associado, a cobrança e a majoração da taxa condominial estão amparadas pelo art. 36-A da Lei n. 6.766/1979 e art. 1.358-A do CC. Eventual repasse de informações relativas à inadimplência dos condôminos à empresa que realize a cobrança não configura ato ilícito, pois a LGPD (Lei n. 13.709/2018), em seu art. 7o, inciso II, dispõe que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado para o cumprimento de obrigação legal (art. 1.336, inciso I do Código Civil). Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade e diante da ausência de conduta ilegal praticado pela parte ré, descabida a sua condenação ao pagamento de danos morais.” (...)” (07212230920228070007, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 26/3/2024). 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação. 6. Apelo improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.131, 1.132 e 1.133, todos do Código Civil, e 5o, incisos II, e XX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser indevida a cobrança de taxa por associação de moradores, porquanto não seria associado, não tendo com ela anuído. Defende não haver legalidade no respectivo condomínio, o qual seria mera Associação, cujo vínculo associativo deve ser de livre adesão e não obrigatório. Afirma que o direito de livre associação possui status de direito fundamental individual de todo cidadão. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STF e STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.131, 1.132 e 1.133, todos do CC, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CONDOMÍNIO FECHADO. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES. TAXA DE MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. TEMA 882 DO STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 492. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. ANUÊNCIA. PAGAMENTO CONTINUADO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp n. 1.280.871/SP, Segunda Seção, Tema n. 882 do STJ). O Tema n. 882 do STJ refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. Não se aplica o Tema n. 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/1979 (propriedade particular que sofre parcelamento irregular do solo ao ser subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de vias de circulação, além de logradouros públicos)" (AgInt no REsp n. 1.998.336/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 26/4/2023). 2. No caso, como o fato gerador da cobrança diz respeito a loteamento fechado, constituído na forma da Lei 6.766/79, não há falar-se em aplicação da tese firmada no precedente (REsp 1.439.163/SP - Tema 882) restrita aos condomínios de fato. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.457/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 22/9/2023). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Ademais não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023